Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0715727-63.2022.8.07.0018) ajuizado por ALVANI DOS SANTOS OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 44188551), o agravante/executado verbera a necessidade de suspensão do processo, até o término do julgamento do Tema 1169 da tábua dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Alega excesso de execução, aos argumentos de que não teria sido comprovado pelo agravado/exequente a alíquota de imposto de renda efetivamente aplicada sobre o auxílio creche por ele percebido nem o valor efetivamente retido. Aduz, subsidiariamente a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial e, ao fim, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, nos autos dos REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, é cogente o sobrestamento do recurso, conforme ementa abaixo colacionada: Acrescento ainda que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. No caso, verifico que o pleito recursal se insere na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n.° 0701159-81.2018.8.07.0018, sem liquidação prévia do julgado. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora